Tribunal: STF
Processo: ADI 384
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-20
Data de publicação: 1997-11-20

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.056, de
02.08.89, do Estado do Paraná, e Decreto nº 6.710/90 que a
regulamentou.
- O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1540,
decidiu que não cabe ação direta de inconstitucionalidade para se
examinar a ocorrência, ou não, de invasão de competência entre a
União Federal e os Estados-membros, porquanto, nesse caso, para a
análise da inconstitucionalidade argüida, há necessidade do
confronto entre leis infraconstitucionais. No caso, tendo em vista o
maior âmbito de competência concorrente e comum que os artigos 23 e
24 da atual Constituição deram aos Estados-membros no que diz
respeito ao cuidado da saúde, à proteção ao meio ambiente, ao
combate à poluição, às normas sobre produção e consumo, bem como à
proteção e defesa da saúde, para se verificar se a Lei estadual em
causa é, ou não, inconstitucional por invasão de competência da
legislação federal, é mister que se faça o confronto entre as
legislações infraconstitucionais.
Não tendo sido conhecida a ação direta de inconstitucionalidade nº 252
,
julgou-se, em conseqüência, prejudicada a ação direta de
 inconstitucionalidade
nº 384, na parte concernente à mesma Lei estadual, e não conhecida na
parte referente ao Decreto que a regulamentou.